Tribunal: STF
Processo: RE 477636
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART.
   20, § 4º, DO CPC.
I - Decisão agravada que, ao fixar a verba
   honorária, observou o art. 20, § 4º, do CPC, aplicável à
   espécie.
II - Aplicação de multa.
III - Agravo regimental
   improvido.